Tribunal: TJDFT
Processo: 0742518-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742518-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MOREIRA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MOREIRA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/2021, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos em folha e conta corrente, visando garantir o mínimo existencial ao agravante. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão recorrida desconsiderou sua situação de superendividamento, comprometendo quase toda sua renda e impossibilitando a subsistência própria e de sua família. Argumenta que os bancos agravados não realizaram análise responsável da capacidade financeira do consumidor, o que agravou sua condição e impediu o acesso a itens básicos. Defende que o decreto presidencial que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) é inconstitucional, pois não atende às necessidades vitais previstas na Constituição Federal, além de representar retrocesso na proteção do consumidor superendividado. Ressalta que a legislação federal não exclui os empréstimos consignados da repactuação, sendo indevida a restrição imposta pelo decreto, que extrapola sua função regulamentar. Pontua que a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, conforme precedentes do TJDFT, é medida necessária para preservar a dignidade da pessoa humana e garantir condições mínimas de sobrevivência durante o processo de repactuação. Pondera que a urgência decorre do risco de dano irreparável à subsistência do agravante, caso não seja concedida a tutela. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, com antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as cobranças até a audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório, ou, alternativamente, limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos ou preservar o valor mensal de R$ 5.910,00 (cinco mil, novecentos e dez reais), além da fixação de multa diária por descumprimento. Preparo dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente na origem. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta, em síntese, que os descontos excessivos realizados em sua remuneração pelas instituições financeiras violam seu direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Argumenta pela inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00, bem como contesta a exclusão dos empréstimos consignados do processo de repactuação. Defende ser necessária a concessão de tutela de urgência para limitar ou suspender os descontos até que seja estabelecido um plano de repactuação adequado de suas dívidas, preservando o valor mensal de R$ 5.910,00. Não obstante as alegações do agravante, não se verifica a existência da probabilidade do direito a justificar a antecipação da tutela vindicada. A Lei n. 14.181/2021 inseriu no Código de Defesa do Consumidor um procedimento específico e bifásico para o tratamento do superendividamento, estabelecendo etapas que devem ser rigorosamente observadas. Na primeira fase, conforme previsto no artigo 104-A do CDC, deve ser realizada audiência de conciliação com a participação de todos os credores, oportunidade em que o devedor apresentará proposta de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial. Somente na hipótese de insucesso nessa tentativa conciliatória é que se instaura a segunda fase, prevista no artigo 104-B, de natureza contenciosa, em que o magistrado poderá revisar e integrar os contratos para estabelecer plano judicial compulsório de repactuação. A sistemática criada pelo legislador privilegia a solução consensual e estabelece que a intervenção judicial mais incisiva ocorra apenas subsidiariamente, após frustrada a composição entre as partes. Deferir liminarmente a suspensão ou limitação dos descontos subverte essa lógica procedimental, antecipando efeitos que somente poderiam ser implementados após o percurso das fases estabelecidas na lei. Assim, a concessão da tutela de urgência nesta fase processual configuraria prematura intervenção judicial, porquanto ainda não houve tentativa de negociação com os credores e nem definição de plano de pagamento, o que contraria a própria essência do tratamento ao superendividamento previsto na legislação consumerista. É necessário, portanto, apurar quais são efetivamente as dívidas do agravante, sua natureza jurídica, se estão ou não abrangidas pelo regime da Lei 14.181/2021, os valores dos descontos, a renda líquida disponível, as despesas essenciais, e se há ou não situações excepcionais que justifiquem tratamento diferenciado. Esse exame aprofundado deve ocorrer no curso regular do processo de origem, especialmente durante a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, quando as partes, com acesso a todas as informações relevantes, poderão negociar um plano de pagamento adequado à realidade fática e financeira do devedor. Somente após a frustração da tentativa conciliatória e com a devida instrução probatória é que poderão ser analisadas, em sua plenitude, todas as teses jurídicas apresentadas pelo agravante, inclusive aquelas de natureza constitucional, que demandam cognição exauriente e não se compatibilizam com a análise sumária própria da tutela de urgência. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo de origem, não se vislumbra, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator